Tribunal: CARF
Processo: 16327.900810/2014-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-15

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.900810/2014-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.159 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de dezembro de 2023
Recorrente
INTERCAM CORRETORA DE CAMBIO LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IRPJ. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de IRPJ,
acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito. O imposto retido na fonte pode ser deduzido do valor devido
de IRPJ, descabendo a restituição ou compensação isolada de imposto de renda
retido na fonte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.900810/2014-29
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.159 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900810/2014-29

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra decisão da delegacia da Receita Federal de
Julgamento, que deu parcial provimento ao seu recurso.
Da Declaração de Compensação
Trata-se
de
processo
referente
ao
PER/DCOMP
eletrônico
40883.34297.280211.1.7.02-6089 no qual se indicou como origem do crédito, o saldo negativo
de IRPJ do ano-calendário 2008 no valor de R$ 124.670,47.

Da Análise do PER/DCOMP
Por meio do Despacho Decisório eletrônico de e-fls. 76, a Unidade de origem da
RFB reconheceu não o crédito informado em DCOMP, na qual foi informada apenas
informação de retenção de IRRF:

Relatório de e-fls. 77 detalha as retenções de IRRF que não foram validadas:

Cientificada do Despacho, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade (fl. 02/03), alegando que (grifos nossos):
“O Saldo de R$ 85.531,11 demonstrado na DIPJ/2009, Razão Contábil , foi
devidamente atualizado para a data das referidas compensações para cada imposto
compensado totalizando o montante de R$ 92.142,66 demonstrado na PER/DCOMP
inicial numero :40883.34297.280211.1.7.02-6089.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.159 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900810/2014-29

Segue abaixo demonstrativo das compensações com o saldo de R$ 85.531,11:
[...]
Portanto foi devidamente utilizado o saldo do IRRF 8045 declarado na
DIPJ2009 exercício 2008.
O que ocorreu, foi apenas que demonstramos na PER/DCOMP inicial(40883.34297.280211.1.7.02-6089), no campo VALOR DO SALDO
NEGATIVO O valor de R$ 124.670,47( LINHA 10 DA FICHA 12B DA DIPJ) porem
não utilizado esse valor e sim o valor correto de RS 85.531,11 anotado no campo
CREDITO ORIGINAL NA DATA DA TRANSMISSÃO.(LINHA 16 FICHA 12B
DA DIPJ).
Diante do exposto, manifestamos nossa inconformidade para que haja a devida
Homologação das referidas PER/DCOMPs e a Justiça seja feita.”

Em sessão de 11 de Março de 2021 (e-fls. 108) a DRJ julgou parcialmente
procedente a Manifestação de Inconformidade do contribuinte.
O relator identificou nos sistemas da RFB os recolhimentos de código 8045
realizados pela recorrente correspondentes às auto retenções à que é obrigada a realizar em
função da natureza de sua atividade, tendo sido reconhecido o mesmo montante alegado pela
recorrente, R$ 85.531,11.
Em seguida, o relator realizou a apuração do IRPJ, subtraindo o montante de R$
85.531,11 do valor devido do tributo (R$ 39.139,36), resultando na apuração de saldo negativo
de IRPJ no valor de R$ 46.391,75:

Ciente da decisão de primeira instância em 14/04/202 (e-fls. 119), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 10/05/2021 (e-fls.121) no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão a seguir sintetizados.
Alega que o Acórdão recorrido incorreu em erro ao deduzir do total das retenções
o valor devido de IRPJ:
“Isso porque, o IRPJ devido no período, no total de R$ 38.655,42 (trinta e
oito mil, seiscentos e cinqüenta e cinco reais e quarenta e dois centavos), acrescido do
adicional de R$ 1.770,28 (um mil, setecentos e setenta reais e vinte e oito centavos), e
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.159 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900810/2014-29

subtraída a dedução do PAT no valor de R$ 1.286,34 (um mil, duzentos e oitenta e
seis reais e trinta e quatro centavos), já havia sido compensado com o crédito total
de IRRF, que perfazia R$ 124.670,47 (cento e vinte e quatro mil, seiscentos e setenta
reais e quarenta e sete centavos).
Partindo do saldo inicial de R$ 124.670,47 (cento e vinte e quatro mil,
seiscentos e setenta reais e quarenta e sete centavos), subtraído o IRPJ e o adicional, e
deduzido o PAT, chega-se exatamente ao saldo disponível de R$ 85.531,11 (oitenta
e cinco mil, quinhentos e trinta e um reais e onze centavos) reconhecido pelo julgador
no acórdão recorrido.” grifei
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO

Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado improcedente.
O relator verificou que as retenções efetuadas pelo regime de “auto retenção”
somaram R$ 85.531,11, conforme alegado pela recorrente.
Entretanto, o texto da defesa apresentado a este CARF contém um equívoco grave
ao confundir as retenções com o próprio saldo negativo de IRPJ, equívoco, aliás, que é bastante
frequente nos recursos examinados nesta 2a Turma Extraordinária.
Saldo negativo de IRPJ é o montante que resulta da diferença entre o imposto de
renda devido e o imposto de renda pago pela pessoa jurídica em um determinado período, e está
previsto na lei 9430/1996, no seu artigo 6, parágrafo 1o, inciso II:Art.6o O imposto devido,
apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o último dia útil do mês subseqüente àquele a
que se referir.
§ 1oO saldo do imposto apurado em 31 de dezembro receberá o seguinte
tratamento:(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.159 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 16327.900810/2014-29

I - se positivo, será pago em quota única, até o último dia útil do mês de março
do ano subsequente, observado o disposto no § 2o; ou(Redação dada pela Lei no
12.844, de 2013)
II - se negativo, poderá ser objeto de restituição ou de compensação nos
termos do art. 74.(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
§2o O saldo do imposto a pagar de que trata o inciso I do parágrafo anterior será
acrescido de juros calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir de
1o de fevereiro até o último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por
cento no mês do pagamento.
§3o O prazo a que se refere o inciso I do §1o não se aplica ao imposto relativo ao
mês de dezembro, que deverá ser pago até o último dia útil do mês de janeiro do
ano subseqüente.
O relator procedeu de forma adequada ao corrigir o valor de R$ 124.670,47, que
havia sido declarado erroneamente na linha 10 da Ficha 12 da DIPJ, e inserir em seu lugar o
valor correto das retenções de R$ 85.531,11.
A forma de cálculo adotada pela recorrente, na ficha 12A da DIPJ (e-fls. 126)
revela que a recorrente utilizou um valor fictício e incompatível de retenções na fonte (R$
124.640,47) somente para obter um saldo negativo idêntico ao valor das retenções de IRRF, tudo
para dar suporte à uma interpretação equivocada da legislação que compreende que o saldo
negativo se constitui na soma das próprias retenções de IRRF.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 157
DF CARF MF
Original